Tribunal: TJES
Processo: 0026357-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026357-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026357-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos alegando que na data de 24/09/2017, em decorrência de descarga elétrica, houve danos aos elevadores por ela garantidos, razão pela qual foram realizados reparos e substituições nos bens, que atingiram o montante de R$ 9.327,60 (nove mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais alegando, em síntese, (i) a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelada, haja vista que não demonstrou o nexo causal; e (ii) que não há qualquer comprovante idôneo de que o dano ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que não merece ser acolhida a tese recursal, uma vez que as provas dos autos comprovam o nexo de causalidade entre o dano e a descarga elétrica. Explico.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu
o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado
sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Assim, observo que a parte autora, ora apelada,
desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista que o relatório de fls. 40 detalhou a origem dos danos elétricos, nos seguintes termos:

“Conforme chamado realizado pelo condomínio através do nº 324734849 no dia 24/09/2017 e atendido pelo técnico do atendimento avançado, sr. Juarez, às 17:42 horas, no equipamento acima, se faz necessária a substituição dos componentes avariados para a plena operação do mesmo.
Componentes eletroeletrônicos danificados pela oscilação em alta frequência da rede elétrica local ocorrida no dia do atendimento
.”.

O apelante, por outro lado, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEDA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
E
m que pese as alegações recursais, observo que a parte autora, ora apelada,
desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista que o relatório de fls. 40 detalhou a origem dos danos elétricos.
As provas dos autos comprovam o nexo de causalidade entre o dano e a descarga elétrica

2.

O apelante, por outro lado, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.